Tribunal: STF
Processo: RHC 57283
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PECULATO. - DENUNCIA QUE, OBSERVANDO AS EXIGENCIAS
DO ARTIGO  43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESCREVE FATOS QUE, EM
TESE, CONFIGURAM CRIME. - AINDA QUANDO, EVENTUALMENTE, HAJA
ERRONEA CAPITULAÇÃO LEGAL, NÃO E, POR ISSO, INEPTA A DENUNCIA, UMA
VEZ QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NELA DESCRITOS, E A
EXATA DEFINIÇÃO JURÍDICA PODE SER ESTABELECIDA ATÉ MESMO DEPOIS DE
ENCERRADA A INSTRUÇÃO (ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.